Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO COMPROVADO.
1. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
2. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
3. Agravo interno prejudicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.